Tribunal: TJES
Processo: 5033168-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033168-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA OLIVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL. CICLO AVALIATIVO 2022/2023. 1. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO BASEADO NO DECRETO Nº 22.977/2023. EXIGÊNCIA DE 120 DIAS DE EFETIVO EXERCÍCIO. INOVAÇÃO RESTRITIVA NÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 9.851/2022. 2. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E IRRETROATIVIDADE. DECRETO PUBLICADO APÓS O ENCERRAMENTO DO INTERSTÍCIO AVALIATIVO. 3. EXAME TOXICOLÓGICO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PELA CONVOCAÇÃO. ART. 12, §2º DO DECRETO Nº 22.759/2023. APTIDÃO PRESUMIDA. 4. DANO MORAL. MERO DISSABOR DECORRENTE DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5033168-94.2024.8.08.0024

Recorrente:
FERNANDA OLIVEIRA PEREIRA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL. CICLO AVALIATIVO 2022/2023. 1. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO BASEADO NO DECRETO Nº 22.977/2023. EXIGÊNCIA DE 120 DIAS DE EFETIVO EXERCÍCIO. INOVAÇÃO RESTRITIVA NÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 9.851/2022. 2. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E IRRETROATIVIDADE. DECRETO PUBLICADO APÓS O ENCERRAMENTO DO INTERSTÍCIO AVALIATIVO. 3. EXAME TOXICOLÓGICO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PELA CONVOCAÇÃO. ART. 12, §2º DO DECRETO Nº 22.759/2023. APTIDÃO PRESUMIDA. 4. DANO MORAL. MERO DISSABOR DECORRENTE DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – RELATÓRIO

Relatório dispensado conforme o Art.

38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

DA ADMISSIBILIDADE:
O recurso é próprio, tempestivo e a Recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita

.
Conheço do recurso.

DA ILEGALIDADE DO REQUISITO TEMPORAL:
A controvérsia reside na aplicação do requisito de 120 dias de efetivo exercício, instituído pelo Decreto nº 22.977/2023, para o período avaliativo encerrado em 31/07/2023
.

A Lei Municipal nº 9.851/2022 exige apenas o "efetivo exercício", sem fixar mínimo de dias
.

O ato administrativo que inova restritivamente sem amparo em lei stricto sensu viola o Princípio da Reserva Legal (Art. 37, caput, CF) e a Segurança Jurídica, sobretudo quando publicado após o fato gerador
.

DA APTIDÃO TOXICOLÓGICA:
Ante a ausência de convocação oficial dentro do ciclo avaliativo, aplica-se o Art.

12, §2º do Decreto nº 22.759/2023, que garante a contagem do tempo e a presunção de aptidão para fins de progressão
.

DA INCONTROVÉRSIA FÁTICA:
Visto que a negativa administrativa fundou-se exclusivamente no critério temporal ora afastado, restam incontroversos os demais requisitos de qualificação técnica e interstício previstos nos Arts.

31 e 33 da Lei 9.851/2022, devidamente instruídos nos autos (IDs 15705705 e 15705706)
.

DO DANO MORAL:
A negativa de pleito funcional baseada em interpretação normativa, embora ilegal, não atenta contra a dignidade do servidor de modo a caracterizar dano moral indenizável

.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e:

RECONHECER O DIREITO
da Recorrente à progressão vertical referente ao ciclo de 01/08/2022 a 31/07/2023, declarando a inaplicabilidade da exigência de 120 dias de exercício
;

CONDENAR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, com termo inicial em
22/04/2024
(data de publicação da Portaria nº 063/2024, que consolidou as progressões deste interstício)
;

DETERMINAR
, quanto aos encargos acessórios, a incidência exclusiva da
Taxa SELIC
(Art. 3º da EC 113/2021 e Tema 1.199/STF) como índice de correção monetária e juros de mora, a partir da citação;

MANTER A IMPROCEDÊNCIA
do pedido de danos morais
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do Art.

55 da Lei nº 9.099/95

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)